Tribunal: TJES
Processo: 5031893-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031893-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE COSMO FRAZAO FERRAZ JUNIOR
RECORRIDO: VITORIA APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual narra a parte autora na peça exordial (Id nº 47957999) ter cursado residência médica junto à requerida. Afirma que a ré efetuava o pagamento da bolsa mensal, mas deixou de ofertar moradia, em pecúnia ou in natura, assegurada pela Lei 6.932/81. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a conversão do auxílio moradia em perdas e danos, para condenar a requerida ao pagamento de R$44.682,51.

A sentença foi proferida nos seguintes moldes: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº.5031893-13.2024.8.08.0024, Requerente: JOSE COSMO FRAZÃO FERRAZ JUNIOR, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, requerendo em síntese, que seja reconhecido o direito do Recorrente e a responsabilidade do Recorrido no pagamento de indenização referente a compensação pelo não fornecimento de moradia, correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa auxílio recebida pelo Recorrente

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A residência médica é modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, sob forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, com supervisão de profissionais qualificados, realizada em instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Educação. Seu objetivo é complementar a formação do médico por meio da atuação prática intensiva em áreas específicas da medicina, aliando ensino e prestação de serviço à população, sob condições reguladas por normas legais que asseguram aos residentes direitos compatíveis com a dedicação integral exigida.

Nos termos do art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, com a redação dada pela Lei n.º 12.514/2012, é expressamente previsto que as instituições de saúde responsáveis pelos programas de residência médica devem assegurar moradia aos residentes. Havendo descumprimento desse dever legal, mostra-se plenamente cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária, garantindo-se ao residente uma compensação pela omissão administrativa em prover o benefício essencial à sua permanência no programa com dignidade.

A exigência de regulamentação local para viabilizar o fornecimento de moradia ao médico residente, prevista na redação do art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, não pode ser interpretada como condição suspensiva absoluta para o exercício do direito assegurado pela norma federal. Trata-se de previsão de eficácia limitada apenas quanto à forma de execução da obrigação pelo ente federado, não podendo servir como óbice ao reconhecimento do direito material previsto em lei federal plenamente vigente, sob pena de se esvaziar sua eficácia prática.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a ausência de regulamentação local não impede o reconhecimento da obrigação de fornecimento de moradia e, por consequência, da conversão em pecúnia, quando não satisfeita. A mora legislativa ou administrativa do ente público não pode ser oposta ao particular como justificativa para o inadimplemento de um dever legal. Ao contrário, incumbe ao Poder Judiciário suprir tal omissão com fundamento no princípio da efetividade dos direitos e no art. 497 do CPC, assegurando ao residente o resultado prático equivalente à prestação omitida.

Dessa forma, é de se reconhecer que a previsão normativa de necessidade de regulamentação infralegal ou local não elimina o direito do médico residente ao recebimento de indenização quando a moradia não for efetivamente fornecida, conforme reiteradamente decidido pelas Turmas Recursais do Espírito Santo e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tal entendimento, inclusive, já se encontra consolidado pelas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, que reconhecem o direito à percepção de valor correspondente a título de auxílio-moradia quando não há o efetivo fornecimento de alojamento pela instituição formadora.

RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA LEI 6932/81. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Data: 16/Jul/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma. Número: 5027000-14.2022.8.08.0035. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

LEI Nº 6.932/1981. LEI Nº 12.514, DE 2011. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. TRINTA POR CENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. PARTE QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE PECÚNIA EM PREVISÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Data: 19/Apr/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma. Número: 5007009-87.2023.8.08.0012. Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria em reiteradas decisões, destacando-se os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO. MORADIA. BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. LEI N. 12.514/2012. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art. 4º, § 5º, III, da Lei n. 6.932/1981 (redação dada pela Lei n. 12.514/2012) estabelece que os programas de residência médica devem assegurar moradia ao residente. 2. O não fornecimento de moradia pela instituição enseja o pagamento de indenização correspondente. 3. Agravo interno não provido.” AgInt no REsp 2165342/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 05/02/2024, DJe 07/02/2024

“AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SISTEMA DE RECURSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESIDÊNCIA MÉDICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA. POSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção deste Tribunal já se pronunciou quanto à possibilidade de pagamento de auxílio-moradia aos residentes, com base no art. 4º da Lei 6.932/81, diante da inércia do Poder Público em fornecer a moradia prevista. II - A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de previsão de pagamento em pecúnia não impede a condenação da União ou de autarquia ao pagamento do auxílio, ante a ausência do fornecimento da moradia, sendo aplicável, por analogia, o art. 497 do CPC/2015, por se tratar de substituição do resultado prático equivalente. Agravo interno improvido.” AgInt no PUIL 3617/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe 16/10/2023

Diante desses fundamentos, deve ser reconhecido o direito da parte recorrente ao recebimento do valor correspondente à conversão do auxílio-moradia em pecúnia, nos termos do art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 12.514/2011, diante da omissão da recorrida em fornecer moradia durante o período da residência médica. Restando comprovado o descumprimento da obrigação legal por parte da recorrida, é cabível a procedência do pedido para fins de condenação ao pagamento das parcelas vencidas, equivalentes a 30% sobre o valor mensal bruto da bolsa-auxílio recebida, relativas ao período da residência, acrescidas de juros de mora e correção monetária, conforme requerido na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para alterar os termos da sentença e julgar procedente o pedido, reconhecendo o direito à conversão do auxílio-moradia em pecúnia, com condenação do recorrido ao pagamento das parcelas vencidas, correspondentes a 30% do valor mensal bruto da bolsa-auxílio recebida durante o período da residência médica, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024. Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)